Tribunal: STF
Processo: RE 104625
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-11
Data de publicação: 1986-03-11

Ementa:
ACORDO EXTRAJUDICIAL EM CUJOS EFEITOS NÃO SE INCLUI O DE TORNAR
PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO DESISTIU, ANTES NELE
PERSEVERA A RECORRENTE. VOTO VENCIDO.
COBRANÇA DE ICM SOBRE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA EM
BARES E RESTAURANTES. EMBARGOS PROCEDENTES, POR FALTA DE PREVISÃO
LEGAL DE BASE DE CALCULO PARA O TRIBUTO (ART.97, IV, DO COD. TRIB.
NACIONAL). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO UNÂNIME.